Tribunal: STF
Processo: Rcl 69399
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Correta adequação das premissas fixadas no Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral ao caso concreto pelo Tribunal de Origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. O Tribunal de Origem utilizou-se das premissas estabelecidas no Tema nº 784 da Repercussão Geral para a solução da lide, tendo aplicado corretamente a hipótese nº III da tese fixada.



    2. Impossibilidade de se chegar a conclusão diversa da alcançada pelo Tribunal de Origem sem o revolvimento de fatos e provas.



    3. Agravo regimental não provido.